Tribunal: TJMT
Processo: 1018993-57.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018993-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), VINICIUS JUNIOR BONFIM - CPF: 057.257.871-76 (PACIENTE), JUIZ PEDRO ANTONIO MATTOS SCHMIDT (IMPETRADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – P
RESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP
,
PREENCHIDOS – VARIEDADE DE ENTORPECENTES – ENUNCIADO 25, DO TCCR/TJM
T
–
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA
– IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT).

2.
“Segundo a orientação deste Superior Tribunal, justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. [...]”
(STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB)
.

3. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

4. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

5. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
elo

Dr. José
Aécio Pires Salomé

em favor de
VINICIUS JUNIOR BONFIM
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
ª Vara da Comarca de
São José do Rio Claro (MT)
que
,
nos autos da
Prisão em Flagrante
n
.

10
00996-59.2024.8.11.0033
,
indeferiu
o pedido de revogação da prisão preventiva,
sob o fundamento da

garantia da
ordem pública
.

O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia
27
.06.2024
,
às
22
h
20
min
,
em suposta prática do
crime de tráfico de drogas
(
art. 33, da Lei n. 11.343/06
)
, tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da
manutenção da
prisão provisória para fins de garantia da ordem pública.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não
foi
evidenciada a presença dos requisitos autorizadores, sendo que
,
na hipótese
,

tem-se
a ausência do
periculum
libertatis
,
em vista
do
réu
ser
primário, possui
r
bons antecedentes, família constituída, ocupação
lícita
e residência fixa
e
que
inexist
e
risco à ordem pública ou à sociedade, o qu
e
deve ser considerado na decisão,
e
pugna
,

ainda
,

pel
a aplicação do
s
princípio
s

da
homogeneidade
e proporcionalidade.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura
com a substituição da
prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada
do
s
d
ocumento
s
de
Id.
2
25909694, 225909695, 225909697, 225909698 e 225909699
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 2
31941186
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 2
35125679
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva de
VINICIUS JUNIOR BONFIM
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da lei n. 11.343/2006) com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal. Veja-se a decisão:

“2.2. O
fumus
commissi
delicti
está demonstrado nas provas produzidas no auto de prisão em flagrante (Id. 160625970), termo de apreensão 2024.16.309523, registro fotográfico Id. 160626543.
O
periculum
libertatis
está consubstanciado na necessidade de se garantir a ordem pública, ante a diversidade de drogas apreendidas com o acusado, sendo 5 (cinco) unidades pequenas de cocaína e 1 (um) unidade média de maconha, cuja natureza foi atestada no laudo preliminar de Id. 160626545, e o crime ter sido praticado perante um infante.

2.3. No caso em pauta, conforme se extrai de todo o bojo dos autos, demonstrada está a materialidade, conforme boletim de ocorrência n. 2024.191694,
termo de declaração de R.G.G. da S. menor apreendido junto com o acusado (Id. 160626284)
, laudo preliminar de Id. 160626545, e oitivas dos policiais militares aos Ids. 160626279, 160626281 e 160626283 que
demonstram a tentativa do acusado de se evadir da abordagem policial, jogando o material apreendido no terreno ao lado
, existindo indícios suficientes de autoria apontando para o réu.

2.4.
A manutenção da prisão preventiva do réu se mostra necessária para resguardar a ordem pública, sobretudo pelo fato de ter sido o crime comedido com envolvimento de um menor, e a diversidade de drogas encontradas, após o acusado tentar despistar da atuação policial, inicialmente, entrando em um quintal, e, após, desfazendo-se das drogas apreendidas.

(...)
.

2.9. Lado outro, em que pese a defesa do acusado argumente que a decretação da prisão cautelar esteja destituída de fundamento idôneo, sendo suficiente para o caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o sujeito é primário, sem antecedentes criminais, possui atividade lícita e possui família constituída, tais alegações não são suficientes a afastar os riscos à ordem pública e
à

aplicação
da lei penal, até porque se encontram em divergência com o apresentado aos autos.

2.10. Inicialmente, quanto à atividade
lícita
, o acusado informou “que trabalhava na Prefeitura de
Brianorte
com serviços gerais está desempregado há alguns dias; que ia começar a trabalhar como segurança na Fazenda Pedra Preta em
Brianorte
”, contudo, na documentação apresentada pela defesa, não consta holerite/recibo referente aos trabalhos realizados anteriormente.

2.11. No mesmo sentido, tem-se que o acusado informa “que morava na cidade de Rondonópolis e estava morando em
Brianorte
há cerca de cinco meses em busca de uma vida melhor”, informando em audiência um endereço de residência no fundo da Mercearia
Tidi
–
Brianorte
– MT, a qual não condiz com o fornecido em Id. 160671165, que identifica um imóvel rural com referência ao mês de novembro de 2022.

2.12. No mais, liberar o acusado, neste momento, seria providência temerária, trazendo ameaça óbvia à credibilidade da Justiça. Dessa forma, por ora, está demonstrado que a prisão do denunciado Vinicius Junior Bonfim é fundamental, mantendo na íntegra a decisão proferida nestes autos.

(...)
.

3. Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado por
VINICIUS JUNIOR BONFIM
, eis que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar constantes nos
arts
. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e
mantenho a prisão preventiva do réu
.”
(Id. 225909699) (grifos meus)

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a variedade de entorpecentes apreendidos na posse da paciente
(05 unidades de substância análoga à cocaína e 01 porção de substância análoga à maconha)
,
a natureza
da infração,
sobretudo pelo
envolvimento de menor, fatores que por si só bastariam para a
segregação do paciente.

Neste aspecto incide o Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE
DROGAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – APREENSÃO DE 31G DE MACONHA E 3G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – APREENSÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA
DROGA

–
DESTINAÇÃO MERCANTIL
–
ENUNCIADOS

CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT
–
LIÇÃO

DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT
–
PLEITO
ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA
–
RECURSO

DESPROVIDO.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por
tráfico
de
drogas
, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A
diversidade
de
drogas
[34,71g de maconha e 3,01g de pasta-base de cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda no bolso e “dentro da cueca”], permitem aferir a destinação mercantil dos
entorpecentes
apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042).

A conduta [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza
tráfico
“formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de
droga
para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023).

Não se “pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da
droga
e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho 'formiguinha' a
droga
não chegaria até o usuário” (STF, HC 107653/TO).

A mera alegação [do apelante] de que os
entorpecentes
não lhe pertenciam dissociada de quaisquer provas, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042).

O apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

“A condição de usuário de
drogas
não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal 3).

Recurso
desprovido.(
N.U 1011037-53.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)
” (grifos meus).

Além disso, a decisão impugnada leva em consideração os indícios de autoria e materialidade, os quais estariam demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 1000996-59.2024.8.11.003
3 em que constam o boletim de ocorrência n. 2024.191694 (160626279), termo de declaração de R.G.G. da S. menor (Id. 160626284), laudo preliminar das drogas (Id. 225909697 do presente
Habeas Corpus
) e oitivas dos policiais militares aos Ids. 160626279, 160626281 e 160626283, revelando, assim, o
fumus
comissi
delicti.

Outrossim, em atenção
à
s informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 231941186)
, após a impetração da presente ação
constitucional
,
a Delegacia de São José do Rio Claro apresentou
n
os autos Relatório técnico do aparelho celular apreendido com o acusado, concluindo a análise nestes termos:

“Após a análise dos conteúdos extraídos do celular de Vinicius Junior Bonfim, conclui-se que ele está envolvido com tráfico de drogas e uma organização criminosa na região de
Brianorte
.
Diversas evidências indicam que Vinicius era um membro ativo da facção criminosa "Comando Vermelho", envolvido na comercialização de entorpecentes,
conforme os conteúdos extraídos de seu celular”.

(grifos meus)
.

Nesse sentido, “Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo,
mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. [...]” (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

A propósito
, entende o TJMT:

“
HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA
–
PRISÃO PREVENTIVA –
REITERAÇÃO

CRIMINOSA
– ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA
QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO
CRIMINOSO
– MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE
– ALEGADO
EXCESSO
DE
PRAZO
– PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – NÃO
CONFIGURADO
O
EXCESSO
DE
PRAZO
– ORDEM DENEGADA EM CONSONÂN
CIA COM O PARECER.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade
delitiva
, e estando evidenciada a periculosidade da paciente, pois há indícios que integra facção
criminosa
, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, ocupando a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes, somada a
reiteração

criminosa
, sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização
/associação
criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão
.

Não há falar-se em constrangimento ilegal em razão de
excesso
de
prazo
para o encerramento da instrução criminal, quando a demora é justificada por trata-se de ação complexa, com pluralidade de réus e delitos, foram 25 (vinte e cinco) denunciados, representados por defesas distintas, mormente se a instrução criminal está próxima do fim, com audiência de instrução designada para data próxima.

(N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)” (grifos meus).

Além do mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04
(quatro)
anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública
.

Diante do exposto, a gravidade abstrata do delito e a variedade da droga apreendida somadas
a
os requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, são suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (grifos meus).

Nesse sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas
cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024)”.

No que pertine aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

“
HABEAS CORPUS

–
TRÁFICO

DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL
–
PRISÃO

PREVENTIVA
–
DECISÃO

CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
–
PEDIDO

DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR
–
GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA
–
APREENSÃO

DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME
–
REITERAÇÃO

CRIMINOSA
–
JULGADO

DO STJ
–
INDICATIVOS

DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA
–
PREDICADOS

PESSOAIS
–
REVOGAÇÃO

NÃO AUTORIZADA
–
PRISÃO

DOMICILIAR
–
NÃO

SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR
–
SUPRESSÃO

DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ
–
MEDIDAS

CAUTELARES ALTERNATIVAS
–
INSUFICIÊNCIA
–
REITERAÇÃO

DELITIVA EPECÍFICA
–
RISCO

AO MEIO SOCIAL
–
JULGADOS

DO STJ
–
ORDEM

DENEGADA.
(...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)
(...)
Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)”.

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Vinicius Junior Bonfim
,
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024